Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR AO RÉU A PRODUÇÃO DE PROVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA FALTA DE PROVAS QUANTO AOS FATOS ALEGADOS NA CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO, RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo AUTOR e RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos exordial "para declarar inexistentes os contratos 000000763188729, 000000763188794, 000000763188786, bem como os débitos vinculados a estas avencas (R$ 458,32) e condenar a parte ré a excluir os registros de inadimplência vinculados ao nome da parte autora, no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa diária a ser eventualmente estipulada por este juízo; bem como a pagar à parte autora a quantia de R$ 1000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais. Os valores deverão ser atualizados monetariamente pelo INPC desde a presente data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da inscrição indevida (5/10/2023)."
2. RECURSO DO AUTOR
3. Recurso do autor próprio e tempestivo (ID 60861743).
4. O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei n. 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser efetivado, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição daquele, sob pena de deserção, nos termos do art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, de 21/12/2021.
5.Na interposição de tal recurso inominado, o recorrente requereu a gratuidade de justiça.
6.Posteriormente, por meio do despacho de ID 61634718, foram concedidas 48 (quarenta e oito) horas para que fossem juntados as provas efetivas e atualizadas de que a parte não possuía condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo) que demonstrem fazer jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.
7. O recorrente, AUTOR, não acostou os documentos requeridos, e solicitou a reconsideração da decisão para que fossem considerados os documentos já apresentados (contrato de aluguel, certidão de nascimento de filha menor, comprovante de transferência de pensão alimentícia, e extratos bancários).
8. Os documentos apresentados pelo requerente são insuficientes para comprovar a sua hipossuficiência. Não é possível aferir a titularidade e movimentação do extrato bancário apresentado (ID 60861752).
9. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção.
10. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso do autor, nos termos dos artigos 42, § 1o e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95, cumulado com o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
11. RECURSO DO RÉU
12. Recurso do réu próprio e tempestivo (ID 60861745). Preparo recolhido (ID 60861746 e 60861747).
13. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega, preliminar de cerceamento de defesa. Assevera que as partes oferecem versões divergentes dos fatos, motivo pelo qual era imprescindível a produção de prova oral. Aduz que pugnou pela realização de audiência de instrução, para que fosse tomado o depoimento pessoal do Recorrido, a fim de demonstrar efetivamente a regularidade do débito. No mérito, argui, em síntese, pela legitimidade da contratação, exercício regular do direito de inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes. Argumenta que os contratos 000000763188729, 000000763188794 e 000000763188786 se tratam de renegociações de contratos anteriormente firmados junto ao Banco pelo Recorrido, em razão de dívidas contraídas em decorrência da utilização de limite de cheque especial e do cartão de crédito. Informa que o recorrido utilizou os valores para quitação das débitos anteriores. Argui que a formalização das renegociações se deu através da digitação da senha pessoal e intransferível do Recorrido, motivo pelo qual não fora juntado qualquer contrato assinado acerca destes, visto que não existe. Argumenta que as telas sistêmicas são parte integrante de um conjunto probatório, formam um convencimento único, não podem ser vistos de forma apartada e reforçam todos os outros documentos presentes nos autos. Argui pela inexistência de ato ilícito ou abuso de direito, tampouco há nexo causal entre o dano e o agente. Além disso, a situação do Recorrido não configura dano moral significativo. Pugna, pela redução do valor da indenização e incidência do juros de mora incidam a partir da decisão. Requer que seja afastada a multa pelo descumprimento da obrigação, pois o art. 497 do CPC prevê que o juiz deve buscar a tutela específica da obrigação ou providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento.
14. Na origem, narra o autor que tomou conhecimento da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 05/10/2023: a) valor R$ 47,54 (quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao suposto contrato sob o n. o 000000763188729; b) valor R$ 95,38 (noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), referente ao suposto contrato sob o n. o 000000763188794; c) valor R$ 315,40 (trezentos e quinze reais e quarenta centavos), referente ao suposto contrato sob o n. o 000000763188786. Afirma que desconhece a contratação.
15. A ré, por sua vez, aduz que os contratos 000000763188729, 000000763188794 e 000000763188786 decorrem de renegociações de contratos anteriores firmados pelo autor, através do canal EA (Mesa do Gerente) e/ou pela Central de atendimento, por meio de digitação da senha da conta, que é pessoal e intransferível.
16. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o autor teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes em 05/10/2023, em razão do não pagamento dos contratos 000000763188729, 000000763188794 e 000000763188786. O autor possuía duas outras anotações datadas de 05/12/2023 e 11/08/2021 (ID 60861709). A ré apresentou ficha de cadastro de abertura de conta e cartão de crédito (ID 60861724 - pág.2). A ré acostou aos autos as telas dos contratos 000000763188729, 000000763188794 e 000000763188786 e fichas financeiras do autor.
17. Conforme consta na ata de audiência de conciliação (ID 60861723), "a preposta do requerido solicitou que constasse em ata: “Requer a audiência de instrução e julgamento para oitiva da parte autora.” (ID60861723). Em contestação, a ré reiterou o pedido de realização da audiência de instrução e julgamento, diante da divergência de narrativa entre as partes.
18. Ocorre que em julgamento antecipado (art. 355, I, CPC), os pedidos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, sob o fundamento, in verbis: "Indefiro o pleito relacionado à oitiva da parte autora em depoimento pessoal (id. 194731487), porquanto as cobranças por ela impugnadas se referem a contratos cuja existência pode ser demonstrada por outros meios. (...) Diante das alegações tecidas pelas partes, verifica-se que inexiste controvérsia quanto aos fatos narrados. Os contratos supostamente firmados com a parte ré, que ensejaram a cobrança dos débitos descritos na petição inicial e no documento de id. 188015899, página 1, não foram celebrados pela parte autora, sobretudo porque os instrumentos devidamente assinados por esta (eletronicamente ou em via física) não constam no processo.(...)"
19. Tendo o juízo de primeira instância deixado de oportunizar a parte a produção de prova que lhe cabia (art. 373, CPC), não pode, posteriormente, dar provimento aos pedidos da exordial, sob o fundamento ausência de prova.
20. No caso, restou evidenciado o cerceamento do direito da ré, pois não lhe foi oportunizado a produção de prova oral, pela qual poderia comprovar a sua narrativa dos fatos.
21. Isto posto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para realização da audiência de instrução.
22. Recurso da RÉ conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização da audiência de instrução e julgamento.
23. Recurso do AUTOR não conhecido.
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.